Tribunal: TJSP
Processo: 1502247-44.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – pretendida a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação para posse de entorpecentes para uso próprio – não acolhimento – materialidade, autoria e FINALIDADE MERCANTIL comprovadas – maus antecedentes e rEINCIDÊNCIA impedem A APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO §4o DO ART. 33 DA LEI No 11.343/06 E JUSTIFICAm O AUMENTO na pena-base e na SEGUNDA FASE –

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – pretendida a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação para posse de entorpecentes para uso próprio – não acolhimento – materialidade, autoria e FINALIDADE MERCANTIL comprovadas – maus antecedentes e rEINCIDÊNCIA impedem A APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO §4o DO ART. 33 DA LEI No 11.343/06 E JUSTIFICAm O AUMENTO na pena-base e na SEGUNDA FASE – PRECEDENTES DO COL. STJ – PENAS E Regime inicial fechado adequadamente estabelecidoS – recurso NÃO provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390823
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502247-44.2018.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante JULIO CESAR
ALVES LEMES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502247-44.2018.8.26.0196 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1502247-44.2018.8.26.0196
Comarca de Franca - 2a Vara Criminal
Apelante: Júlio César Alves Lemes
Apelado: Ministério Público
Voto no 24.200
TRÁFICO DE DROGAS PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS
OU
A
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
POSSE
DE
ENTORPECENTES
PARA
USO
PRÓPRIO

NÃO
ACOLHIMENTO

MATERIALIDADE,
AUTORIA
E
FINALIDADE MERCANTIL COMPROVADAS
MAUS
ANTECEDENTES
E
REINCIDÊNCIA
IMPEDEM
A
APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO §4o DO ART.
33 DA LEI No 11.343/06 E JUSTIFICAM O AUMENTO NA
PENA-BASE E NA SEGUNDA FASE PRECEDENTES DO
COL. STJ
PENAS E REGIME INICIAL FECHADO
ADEQUADAMENTE ESTABELECIDOS RECURSO NÃO
PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por Júlio César
Alves Lemes contra a r. sentença de fls. 129/140, que o condenou pela
prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/0, ao
cumprimento de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, no regime
inicial fechado, e ao pagamento de 680 dias-multa, no valor unitário
mínimo.
Inconformado, recorre (fls. 178/205), pleiteando a
absolvição por insuficiência probatória, voltando-se contra as palavras
dos agentes da lei. Subsidiariamente, busca: a) a desclassificação para
posse de drogas para consumo pessoal; b) o afastamento dos maus
antecedentes; c) a aplicação do redutor previsto no §4o, do art. 33, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502247-44.2018.8.26.0196 -Voto no
3
Lei 11.343/06, ou o afastamento da reincidência, pela ocorrência de bis
in idem pela valoração da reincidência como agravante e como causa
impeditiva do benefício do privilégio; d) a fixação do regime inicial
diverso do fechado e; e) a substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos.
Recurso devidamente contrarrazoado (fls. 209/213).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
não provimento do apelo (fls. 223/231).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia (fls. 47/49) “no dia 15 de
setembro de 2018, no período da noite, na Avenida Gabriela de Almeida
Pirajá, no 100, Jardim Aeroporto III, nesta cidade e comarca de Franca,
JÚLIO CÉSAR ALVES LEMES, qualificado à folha 14, trazia consigo
drogas, a saber, 30,84g (trinta gramas e oitenta e quatro decigramas) da
substância TETRAHIDROCANABINOL, extraída do vegetal Cannabis sativa L, na forma de
09
porções
embaladas
individualmente em segmento de plástico e 1,630g (um gramas
seiscentos e trinta miligramas) da substância METIL BENZOIL
ECGONINA, extraída do alcaloide vegetal Erythroxylum coca L, na
forma de 01 porção de pó branco embalada em invólucro de plástico incolor,
com a finalidade de disseminação e entrega ao consumo de terceiros e em
desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante auto de exibição
e apreensão (fls. 04/05) e laudo de exame químico-toxicológico definitivo (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502247-44.2018.8.26.0196 -Voto no
4
12/13)”.
Segundo o apurado, “policiais militares durante
patrulhamento de rotina pelo Bairro Jardim Aeroporto III, visualizaram o
denunciado em contato com um indivíduo e em atitude suspeita. Cientes de
informações que apontavam a prática do tráfico de drogas pelo denunciado, os
milicianos deliberaram por abordá-lo. Contudo, Júlio César e terceiro não
identificado empreenderam fuga”.
Na sequência, “os agentes estatais saíram em seu
encalço e visualizaram quando o denunciado dispensou um objeto no chão.
Posteriormente, conseguiram deter Júlio César e submetido a busca pessoal,
com ele foram encontradas 05 porções de erva ressequida semelhante a
maconha e a quantia de R$ 10,00 (dez reais) em espécie”.
Em ato contínuo, “os policiais localizaram o objeto que o
denunciado dispensou no chão e constataram tratar-se de 04 porções de erva
ressequida semelhante à maconha e um papelote de pó branco semelhante à
cocaína. Todas as substâncias apreendidas foram submetidas a exame pericial,
que constatou se tratar de maconha e cocaína (laudo pericial de fls. 12/13)”.
Destaque-se que, “conforme consta dos boletins
juntados (fls. 34/35), Júlio César possui passagens pelo mesmo crime aqui
tratado. Desse modo, a finalidade direcionada ao tráfico é comprovada pelas
circunstâncias de apreensão do entorpecente, ou seja, pela quantidade de
drogas apreendidas e pela sua variedade, bem como pela sua forma de
acondicionamento”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502247-44.2018.8.26.0196 -Voto no
5
A materialidade delitiva restou demonstrada pelo
auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 34/35),
auto de exibição e apreensão (fls. 04/05), laudo de exame químico
toxicológico (fls. 12/13), e demais elementos probatórios constantes
nos autos.
A autoria delitiva, de igual modo, restou suficientemente comprovada pelos depoimentos dos policiais
militares William e Marcelo que efetuaram a prisão em flagrante do
réu.
A r. sentença assim considerou a prova:
A testemunha William Teixeira Araújo, policial
militar, declarou, “haver recebido informação de que havia prática de tráfico
de drogas naquela localidade. Foi até o local e percebeu quando o acusado
adentrou uma residência. Tentou abordá-lo, mas ele fugiu. Conseguiu alcançá-
lo e na posse dele havia drogas e dinheiro. Nas imediações do local em que foi
avistado havia outras porções. O réu já era apontado como traficante de
drogas e disse que a droga era para uso próprio” (sic, mídia).
No mesmo sentido, foram as declarações do seu
colega de farda Marcelo Rodrigues de Aguiar.
Os depoimentos dos policiais merecem inteira
acolhida, pois não há nenhum elemento nos autos que indique
parcialidade apta a gerar uma incriminação do acusado sem motivos.
Com efeito, não há prova de má-fé ou suspeita de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502247-44.2018.8.26.0196 -Voto no
6
falsidade, mesmo porque os policiais e o acusado nada disseram sobre
terem tido qualquer contato anterior, não se podendo cogitar de
qualquer possibilidade de vingança ou de atitude tendente a
incriminar pessoas inocentes.
Firme a jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça:
“É válido e revestido de eficácia probatória o testemunho
prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando
em harmonia com as demais provas e confirmadas em juízo, sob a garantia do
contraditório” (AgRg no REsp 1730446/SP. Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca T5 Quinta Turma. Julgado 17/05/2018) (verbis).
“2. A jurisprudência pátria é assente no sentido de que as
declarações dos policiais condutores da prisão constituem meio idôneo de
prova a embasar a condenação quando corroborada em juízo, e desde que
coerentes entre si e harmônicas com os elementos do caso concreto, como
ocorre na espécie. Precedentes. 3. Eventuais e pontuais contradições justificam-
se pelo lapso temporal transcorrido entre a data do flagrante e a data da
audiência, sendo irrelevantes para o deslinde da demanda quando incapazes de
infirmar a autoria delitiva demonstrada pelo conjunto probatório” (AREsp
1421896.
Relator
Ministro
Antônio Saldanha Palheiro, DJe
01/03/2019).
Em juízo, sob o crivo do contraditório, Júlio César

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502247-44.2018.8.26.0196 -Voto no
7
Alves Lemes, negou a traficância, alegando “que faz uso de maconha e
cocaína e que havia acabado de comprar o entorpecente afirmando que a droga
era para uso próprio. Alegou que os policiais chegaram e o abordaram sendo
que não dispensou droga alguma na calçada. Está sendo acusado da prática de
outro crime de tráfico de drogas e que na ocasião tinha dez reais para comprar
cigarro e papel para usar com a maconha” (sic, mídia).
Destaca-se, neste ponto, que é dever do apelante,
quando deduz versão exculpatória, produzir elementos probatórios
aptos a demonstrar sua ausência de responsabilidade, ônus do qual
ele não se desincumbiu durante a instrução processual, a rigor do
artigo 156 do Código de Processo Penal, não havendo, portanto, que
se falar em incidência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo
386 do Código de Processo Penal, sendo de rigor, portanto, a
manutenção do édito condenatório.
Outrossim, o crime de tráfico é classificado como de
ação múltipla, de modo que é prescindível a visualização de atos de
venda ou entrega de drogas pelo policial, bastando que qualquer dos
núcleos do tipo penal do artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06
estejam configurados, o que se verificou in concreto.
A certeza quanto à finalidade mercantil evidencia-se
pelas circunstâncias da abordagem, pelo local dos fatos, conhecido
como ponto de venda de entorpecentes, a forma como as drogas
estavam acondicionadas, prontas para serem comercializadas, a fuga

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502247-44.2018.8.26.0196 -Voto no
8
do acusado ao visualizar os agentes da lei, além da quantidade,
diversidade e natureza dos entorpecentes apreendidos (maconha e
cocaína). Sendo assim, mostra-se inviável a pretendida desclassificação
para o crime previsto no artigo 28, caput, da Lei de Drogas,
evidenciada a finalidade mercantil.
No entanto, é certo que a condição de usuário não é
incompatível com a de traficante. Como é de notório conhecimento,
não raro usuários passam a vender drogas com o fim de financiar a
própria dependência. Logo, está bem delineada a prática delitiva e,
assim, é de rigor a manutenção da condenação, tal como proferida em
primeiro grau.
A condenação, portanto, era mesmo a única solução
admissível.
Passo, então, à análise da dosimetria das penas e do
regime prisional.
DA FIXAÇÃO DA PENA
Na primeira fase, a pena-base foi fixada 1/6 acima
do mínimo legal, ou seja, em 05 anos e 10 meses de reclusão, e
pagamento de 583 dias-multa, no piso legal, em razão de o réu
ostentar maus antecedentes criminais (cf. certidão de fl. 71

condenação nos autos do Proc. 0002635-96.2014.8.26.0572 2a Vara
Criminal de São Joaquim da Barra, transitada em julgado em
10.07.2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502247-44.2018.8.26.0196 -Voto no
9
Ao contrário do alegado pela defesa, não cabe o
afastamento dos maus antecedentes sob a alegação de que a
condenação se referia à prática do delito previsto no art. 28 da Lei no
11.343/06, ou seja, posse de drogas para consumo pessoal, o que não
configuraria maus antecedentes, uma vez que o processo mencionado
pela defesa se refere aos autos de no 0003472-25.2012.8.26.0573, diverso
do
utilizado
no
aumento
pelo
magistrado
(Proc.
0002635-
96.2014.8.26.0572 condenação pelo crime previsto no art. 129, §9o, do
Código Penal). Portanto, justificado e mantido o aumento nessa
primeira etapa.
Na segunda fase, em razão da reincidência (cf.
certidão de fls. 72/73, ref. ao Proc. 0007255.54.2014.8.26.0572),
justificada a exasperação em mais 1/6, resultando em 06 anos, 09
meses e 20 das de reclusão, além do pagamento de 680 dias-multa, no
mínimo legal.
A jurisprudência das Colendas Cortes Superiores é
pacífica no sentido de que o bis in idem na fixação da pena somente se
configura quando o mesmo fato - a mesma condenação definitiva
anterior - é considerado como signo de maus antecedentes
(circunstância judicial do art. 59 do Código Penal) e como fator de
reincidência (agravante genérica do art. 61 também do Código Penal).
Não é o caso destes autos, pois a exasperação por
maus antecedentes, na primeira fase, considerou certidões diversas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502247-44.2018.8.26.0196 -Voto no
10
daquelas utilizadas, na segunda fase, para impor majoração pela
agravante da reincidência.
Nada impede que condenações distintas deem
ensejo a valorações distintas, porquanto oriundas de fatos distintos.
Aqui, então, não se verifica constrangimento ilegal a ser corrigido,
pois o acusado possui mais de uma condenação definitiva, sendo
possível utilizar uma delas para considerar negativos os antecedentes
e as outras como agravantes da reincidência.
Nesse sentido o Col. STJ:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO
PRÓPRIO.
ROUBO
DUPLAMENTE
CIRCUNSTANCIADO EM CONCURSO FORMAL.
DOSIMETRIA.
MAUS
ANTECEDENTES
E
REINCIDÊNCIA.

BIS
IN
IDEM
NÃO
EVIDENCIADO.
REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA.
AUMENTO DE 1/6 CABÍVEL. PRESENÇA DE TRÊS
CAUSAS DE AUMENTO. MAJORAÇÃO ACIMA
DO MÍNIMO LEGAL. MOTIVAÇÃO CONCRETA.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 443/STJ.
WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA
DE OFÍCIO (...) 3. A jurisprudência desta Corte admite
a utilização de condenações anteriores transitadas em
julgado como fundamento para a fixação da pena-base

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502247-44.2018.8.26.0196 -Voto no
11
acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos
maus antecedentes, ficando apenas vedado o bis in
idem. Assim, considerando a existência de uma
condenação transitada em julgado, que não restou
sopesada na segunda etapa do procedimento
dosimétrico, não se vislumbra, no ponto, flagrante
ilegalidade” (STJ. HC 529632/SP. Relator Ministro
Ribeiro Dantas. Quinta Turma. DJe 23/09/2019).
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
PENA-BASE EXASPERADA EXCLUSIVAMENTE
EM RAZÃO DO HISTÓRICO PENAL DO
PACIENTE. NÃO CONSIDERAÇÃO DO TIPO DE
ARMA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. DUAS
CONDENAÇÕES
DEFINITIVAS.
MAUS
ANTECEDENTES.

REINCIDÊNCIA.

FASES
DISTINTAS. FATOS DISTINTOS. 1. Contrariamente
ao alegado pela defesa, a exasperação da basal deu-se
única e exclusivamente em razão da análise do histórico
penal do paciente, e não considerando o tipo de arma
apreendida. 2. Não há nenhuma ilegalidade ou
teratologia no acórdão objurgado, tendo em vista que o
agravante ostenta duas condenações definitivas, uma
utilizada na primeira fase da operação dosimétrica para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502247-44.2018.8.26.0196 -Voto no
12
valorar negativamente a vetorial dos maus antecedentes e
a outra como circunstância agravante. 3. Agravo
regimental desprovido. (STJ. HC 500384/SP. Relator
Ministro Antônio Saldanha Palheiro. Sexta Turma,
DJe 23/08/2019).
No mesmo caminhar a jurisprudência consolidada
no STF:
Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico de
drogas (art. 33 da Lei no 11.343/06). Posse irregular de
arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei no
10.826/03). Falsa identidade (CP, art. 307). Condenação.
Alegada valoração da mesma circunstância na primeira e
na segunda etapas da dosimetria da pena em relação aos
crimes de falsa identidade e posse irregular de arma de
fogo. Bis in idem. Não ocorrência. Recurso não provido.
1. Embora a reincidência, na linha de precedentes, não
possa ser considerada, simultaneamente, como maus
antecedentes (CP, art. 59, caput) na primeira etapa da
dosimetria e como circunstância agravante (CP, art. 61,
inciso I) na segunda etapa da dosimetria, esse não é o caso
dos autos. 2. O fundamento para a majoração da pena-
base na primeira etapa, como circunstâncias do crime,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502247-44.2018.8.26.0196 -Voto no
13
está consubstanciado na audácia do recorrente, que, após
a fuga da penitenciária em que cumpria pena por crime
anterior, voltou a delinquir, fato que, indiscutivelmente,
confere maior grau de reprovabilidade a sua conduta. 3. É
evidente, portanto, que a justificativa do incremento na
pena-base reside na prática de novos crimes pelo
recorrente após sua fuga do sistema carcerário, e não na
contumácia delitiva. 4. Logo, os fundamentos subjetivos
adotados na fixação da pena-base do recorrente não se
imiscuem na aplicação, em seu desfavor, da agravante
objetiva da reincidência (CP, art. 61, inciso I) na segunda
etapa da dosimetria da pena, de modo que não caracteriza
o aventado bis in idem. 5. Recurso ao qual se nega
provimento”
(STF.
RHC
135547/MS.
Relator
Ministro Dias Toffoli. Segunda Turma. DJe
27.04.2017).
Daí que, resumindo, eram sim possíveis as
majorações na 1a e na 2a fases, pelos maus antecedentes e pela
reincidência,
porque
coerentes
com
os
princípios
da
proporcionalidade e individualização da pena, de acordo com
precedentes deste colegiado e das Cortes Superiores, como
mencionado alhures.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502247-44.2018.8.26.0196 -Voto no
14
diminuição, as penas foram tornadas definitivas.
Incabível, ainda, a aplicação do redutor previsto no
§4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06, conforme busca a defesa, uma vez
que o réu ostenta maus antecedentes e é reincidente (fls. 72/73),
circunstância expressamente impeditiva, consistente na ausência de
primariedade e dedicação a atividades criminosas.
A inocorrência de “bis in idem” nos casos em que a
reincidência é utilizada para exasperação da pena, na segunda fase da
dosimetria, e para negar o redutor, na terceira, já é consolidada.
A esse respeito:
Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33,
§ 4o, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher cumulativamente
todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não
se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa,
podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a
depender das circunstâncias do caso concreto. - No caso, o não
reconhecimento da figura do tráfico privilegiado operou-se com lastro na
reincidência do acusado, que ostenta condenação definitiva, evidenciando a
sua dedicação às atividades ilícitas. Precedentes. - Não há se falar em bis in
idem pelo uso da reincidência em fases distintas da dosimetria da pena,
porquanto é possível que um mesmo instituto jurídico seja apreciado em fases
distintas na dosimetria da pena, gerando efeitos diversos, conforme previsão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502247-44.2018.8.26.0196 -Voto no
15
legal específica. Precedentes1.
“Segundo entendimento desta Corte, o porte de drogas
para uso próprio não foi descriminalizado com a entrada em vigor da Lei no
11.343/2006, tendo havido apenas a mera despenalização de tal conduta, já
que o referido tipo penal trouxe somente a cominação de penas alternativas ao
infrator. Logo, a existência de condenação definitiva anterior por infração ao
art. 28 da Lei de Drogas é circunstância apta a autorizar o agravamento da
pena pela reincidência, bem como para impedir a aplicação do redutor do art.
33, § 4o, da referida norma”2.
DO REGIME PRISIONAL INICIAL
No que tange ao regime penitenciário, anoto que a
identificação do meio mais adequado à repressão e prevenção dos
delitos deve observar os critérios do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código
Penal, bem como os critérios do artigo 42 da Lei 11.343/2006, quando
se tratar de delitos previstos na Lei de Drogas. Nesse sentido: STJ
HC 272.152/SP rel. Min. Marilza Maynard 6a Turma J. 10.12.2013.
No caso em tela, a fixação do regime mais gravoso
para o início do desconto da pena privativa de liberdade se impõe
pela
presença
de
circunstâncias
judiciais
negativas
(maus
antecedentes), pela reincidência e pela natureza da droga apreendida
(cocaína), a atrair a incidência do artigo 42 da Lei de Tóxicos. Há
1 STJ hc 410990 Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca julg. 07/11/2017 publ. DJe 13/11/2017
2 STJ HC 407882 Rel. Min. Ribeiro Dantas julg. 22/05/2018 publ. 30/05/2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502247-44.2018.8.26.0196 -Voto no
16
precedentes da E. Corte Superior: HC 278676/MS 6a T. rel. Min.
Maria Thereza de Assis Moura j. 24.10.2013; HC 222994/SP 6a T.
rel. Min. Marilza Maynard, Des. convocada do TJ/SE j. 24.10.2013;
HC 278530/SP 5a T. rel. Min. Marco Aurélio Bellizze j. 22.10.2013.
Outrossim, relevante observar o texto legal dos
artigos 33, §3o, e 59, ambos do Código Penal, sem olvidar a natureza
da infração e os males que ela provoca no seio social, devendo o
infrator
experimentar
repercussões
objetivas
acerca
da
censurabilidade de sua conduta.
Tais circunstâncias concretas são expressamente
adotadas como razões de decidir pelo C. Superior Tribunal de Justiça
para dar maior rigor ao tratamento penal dos crimes tipificados na Lei
n° 11.343, de 23 de agosto de 2.006, conforme se extrai dos termos do
Informativo Jurisprudencial n° 541, de 11 de junho de 2.014:
“O porte ilegal de drogas é crime de perigo abstrato ou
presumido, visto que prescinde da comprovação da
existência de situação que tenha colocado em risco o bem
jurídico tutelado. Assim, para a caracterização do delito
descrito [na] Lei 11.343/2006 [...]. Nesse passo, não há
como negar que [a mercancia] de drogas [...] acaba
estimulando
[...]
outros
crimes
relacionados
ao
narcotráfico: homicídio, roubo, corrupção, tráfico de
armas etc [...]. Essa ilação é corroborada pelo expressivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502247-44.2018.8.26.0196 -Voto no
17
número de relatos de crimes envolvendo violência ou
grave ameaça contra pessoa, associados aos efeitos do
consumo de drogas ou à obtenção de recursos ilícitos para
a aquisição de mais substância entorpecente. Portanto, o
objeto jurídico tutelado pela norma em comento é a saúde
pública, e não apenas a saúde [...]”.
O artigo 33, §3o, do Código Penal remete ao artigo
59, do mesmo texto, para eleição do regime de cumprimento das
penas, o qual, aliás, traz em seu bojo as consequências do delito como
elemento informador.
Sem dúvida, o juiz não pode desprezar as regras de
experiência comum (praesumptiones hominis), ou seja, a ordem normal
das coisas. A experiência comum é aquele conhecimento adquirido
pela prática e pela observação do quotidiano. Nesse sentido há
manifestações da doutrina e da jurisprudência (cf. José Frederico
Marques, Elementos de Direito Processual Penal, 1a ed., Bookseller,
1997, vol. II, § 95, item 525, pág. 346, nota 9; Guilherme de Souza
Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 10a ed., 2011, art. 239,
item 4, págs. 544-5; Guilherme Madeira Dezem, Da Prova Penal, 1a ed.,
Millennium, 2008, cap. IV, item, 12.2, págs. 272; STF, 2a T., HC
70.344/RJ, rel. Min. Paulo Brossard, RTJ, 149/521; STJ, 6a T., HC
15.736/MG, rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU, 23/04/01, pág. 189;
LexSTF, 182/356; RT, 673/357, 711/378, 728/543, 744/602, 748/599,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502247-44.2018.8.26.0196 -Voto no
18
758/583, 769/602 e 854/654: RJDTACrimSP, 5/167, 6/137, 7/105, 16/133,
25/324 e 28/209) (...)”.
Guardadas as devidas proporções, outorgar regime
mais brando só pela quantidade da reprimenda brindaria aquele que
contribuiu decisivamente contra a ordem e saúde públicas com
benefício que não se acha devidamente posto na lei do ponto de vista
teleológico.
Por fim, correta a negativa de substituição da pena
privativa de liberdade, não apenas pelo quantum de pena, pela
natureza do crime, mas também por ser o réu reincidente em crime
doloso, incidindo a vedação prevista no artigo 44, inciso II, do Código
Penal.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
AMARO THOMÉ
Relator